Tribunal: TJDFT
Processo: 0728093-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Processo : 0728093-62.2020.8.07.0000 DECISÃO Prolatada decisão por esta relatoria, indeferindo o efeito suspensivo[1] ao agravo de instrumento, por falta de fundamentação quanto ao periculum in mora, os agravantes peticionam[2], sustentando a presença do requisito. Noticiam que sobreveio determinação na origem, a fim de que os agravantes comprovem a providência descabida, objeto do agravo, sob pena da extinção do feito, motivo pelo qual asseveram o risco da perda do objeto do recurso. Decido. As alegações trazidas não afastam o fato de que os agravantes nada agitaram na peça recursal, de forma oportuna, sobre o risco de dano grave ou de difícil reparação. Já o pronunciamento do Juízo a quo invocado[3] não inova ou altera as circunstâncias estabelecidas na ocasião do indeferimento do efeito suspensivo, na medida em que apenas reproduz o conteúdo hostilizado no presente agravo de instrumento. A bem da verdade, o peticionamento sinaliza a pretensão indireta de reconsideração da decisão desta relatoria, amparada em aditamento recursal, com o fito de incluir a fundamentação atinente ao periculum in mora. Todavia, não se admite o aditamento às razões do recurso, haja vista a preclusão consumativa. A propósito, ilustram os arestos: [...] 1. Em razão de o agravo interno irresignar-se contra questão incidental, exsurge o dever jurisdicional de orientação pela celeridade do processo, não priorizando a análise do apelo como peça recursal autônoma, com o escopo de conferir prevalência ao julgamento final, in casu, do recurso principal. Por consectário, verificando que a apelante intentou aditar o recurso para pleitear a concessão de efeito suspensivo após mais de um mês da interposição da apelação quando já apresentadas contrarrazões pela parte adversa, incontroversa a preclusão consumativa operada, não assistindo razão às alegações expendidas no agravo interno. Ademais, não se verifica alteração do contexto fático para possível justificativa do pedido extemporâneo, tendo em vista que as premissas já estavam presentes à ocasião da interposição do apelo, ante a plena eficácia da sentença que julgou improcedente a pretensão da autora, e a apelante preferiu não formular o pleito para concessão de efeito suspensivo oportunamente. (APC 07087509420188070018, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 4/3/2020, PJe 31/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. 1. No caso dos autos, é forçoso reconhecer a impossibilidade de conhecimento do aditamento ao agravo de instrumento, tendo em vista que a interposição do recurso gera preclusão consumativa. [...] (AGI 0707100-32.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 18/12/2019, PJe 22/1/2020) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A discrepância entre a decisão de origem e o Agravo de Instrumento interposto, tanto em relações aos seus argumentos quanto ao próprio pedido, desautoriza o seu conhecimento, porquanto violado o Princípio da Dialeticidade, bem como os requisitos do referido recurso, inscritos no artigo 1.016 do Código de Processo Civil. 2. O erro ou a omissão na elaboração das razões recursais não autoriza a sua posterior complementação, correção ou aditamento, pois, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa 3. Em caso de vício insanável, desnecessária intimação prévia da parte, prevista no artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto haveria um contraditório inútil, que apenas protelaria o andamento do processo. 4. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0716971-57.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 12/4/2018, DJE 18/4/2018. Negritado) Assim, indefiro o pedido. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18559191. [2] Id. 18646022. [3] Id. 18646023.